Tribunal: TJES
Processo: 5039229-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039229-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JUNIO REIS DE JESUS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, as partes recorrentes aduzem que alugaram um carro CHEV/ONIX JOY, de cor BRANCA, placa: QUS7820/MG para utilização com condutor adicional, porém em decorrência do uso contraíram contra si os autos de infrações RV01873157, RV01872656 e RV01872161, que recaíram sobre o primeiro recorrente, visto ser o responsável pelo veículo por conta do contrato firmado no momento de locação do veículo.

Ademais, pugnam os recorrentes a transferência dos pontos oriundos dos autos de infrações para a segunda recorrente, sob o fundamento ser ela a real condutora do veículo no momento das infrações, ocorre que, como bem explica o douto juízo a quo, a indicação do condutor não fora realizada dentro do tempo hábil que estabelece o artigo 257, §7º do CTB, senão vejamos:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

Nesse sentido, muito embora em sede judicial possa o juízo proceder nova identificação do real condutor, essa deve ser precedida de provas inequívocas de validade e veracidade, o que se desincumbiram os recorrentes, se limitando a apresentar alegações dos fatos.

Segue entendimento jurisprudencial a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTAVA CONDUZINDO O VEÍCULO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA DEMANDA DO CONDUTOR INDICADO. LITISCONSÓRCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 765970/RS), é possível a indicação de condutor em juízo, na hipótese de restar cabalmente demonstrada a autoria da infração, justificando a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. 2. No caso concreto, a demandante alega que a infração originária foi cometida por terceiro. Veio aos autos declaração firmada pelo condutor apontado. 3. (...) RECURSO INOMINADO PREJUDICADO, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(Recurso Cível, Nº 71010344729, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 03-06-2022)

Por todo o exposto, tendo em vista o contrato assinado entre as partes e ausência de provas cabais colacionadas pelos recorrentes, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso Inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)